Tribunal: TJSP
Processo: 1020668-03.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA E LICENCIAMENTO DE MARCA. COBRANÇA DE DUPLICATAS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AOS RÉUS APELANTES. AUSÊNCIA DE SINAIS DE RIQUEZA A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE POBREZA. – PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE, COM SÉRIOS INDÍCIOS DE PARALISAÇÃO DA ATIVIDADE E QUE SE ENCONTRA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DISPENSA DAS CUSTAS BEM

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA E LICENCIAMENTO DE MARCA. COBRANÇA DE DUPLICATAS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AOS RÉUS APELANTES. AUSÊNCIA DE SINAIS DE RIQUEZA A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE POBREZA. – PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE, COM SÉRIOS INDÍCIOS DE PARALISAÇÃO DA ATIVIDADE E QUE SE ENCONTRA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DISPENSA DAS CUSTAS BEM JUSTIFICADA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, POIS, A DESPEITO DA REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS, É POSSÍVEL CONHECER AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO EM QUE SE ESCORA A PRETENSÃO RECURSAL. INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DÉBITO RESULTANTE DO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE FRANQUIA. – ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE INVIABILIZAM O ACOLHIMENTO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. SENTENÇA. MULTA, TODAVIA, QUE NÃO PODE SER COBRADA NO PROCESSO INJUNTIVO, POR FALTA DE DOCUMENTO ESCRITO RECONHECENDO O VALOR EXIGIDO PELAS AUTORAS. RECURSO PROVIDO EM TAL PONTO, PARA EXPUNGIR A COBRANÇA DA MULTA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.